Tribunal: TJMT
Processo: 1003733-79.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003733-79.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – PRELIMINARES (DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO-JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2o DO CPC e ARTIGO 22, § 2o DO ESTATUTO DA OAB - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA – VIA ELEITA ADEQUADA – HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO (RESCISÃO ANTES DA SUCUMBÊNCIA) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUAISQUER PAGAMENTOS EM FACE DOS TRABALHOS REALIZADOS – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO NOS VALORES DISPOSTOS NA SENTENÇA - RECURSOS INTERPOSTOS POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E POR BANCO BRADESCO S.A. – DESPROVIDOS.

Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “
trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB,
AgInt no REsp n. 1.554.329/MS).

Em ação de arbitramento de honorários, deve o Magistrado pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, fixando de maneira equitativa, e de acordo com as circunstâncias dos autos, tendo-se em vista a complexidade da causa, o tempo e trabalho realizado, bem como o valor econômico da questão, à luz do artigo 85, § 2o do CPC e do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Em não havendo demonstração de efetivação de pagamentos pelo tomador dos serviços advocatícios, mostra-se descabida a tese de quitação, sendo necessário o arbitramento, a fim de sopesar a situação e dispor acerca da remuneração pelos serviços prestados ao longo dos tempos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo
BANCO BRADESCO S/A (ID. Num. 211463703)
e por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (ID. Num. 211463706)
e por
,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no
1003733-79.2022.8.11.0041,
proposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face de
BANCO BRADESCO S/A,
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios promovida por Galera Mari Advogados Associados em desfavor de Banco do Bradesco S.A., para condenar a parte ré ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. E, com fundamento no artigo 85, § 2o, do NCPC
,
CONDENOU

a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em síntese, o
BANCO BRADESCO S/A
, suscita preliminarmente a existência de vícios não sanados pelo julgamento dos embargos de declaração, sobretudo ausência de fundamentação idônea e decisão “extra petita”.

Diz que “(...) a inicial não questiona os pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações, mas tão-somente aqueles que, eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o crédito objeto das ações executivas”.

Quanto à falta de interesse de agir e inadequação da via eleita, destaca que “(...) há de considerar que, como dito acima, caso o apelante pretendesse receber honorários sucumbenciais pelo trabalho realizado como causídico, bastava habilitar-se nos autos onde representou o Banco Bradesco para que o juiz da causa arbitrasse o quantum devido em caso de eventual sucumbência do adversário, de forma proporcional e em rateio com os advogados posteriormente constituídos, ou mesmo mover ação autônoma, como prevê o contrato entre as partes”.

Defende a existência de incongruência entre as razões do pedido e o próprio pedido.

Assevera que a relação jurídica existente tem base contratual – contrato de prestação de serviços advocatícios, constando os termos de quitação de honorários (cláusula n. 6 do contrato); que “(...) Enquanto o escritório de advocacia apelado prestou serviços jurídicos para o banco apelante, a relação foi baseada, garantida e remunerada por contrato escrito, firmado de forma livre e consciente pelas partes e anexado nestes autos junto à exordial. Destaque-se que o apelado é renomado e experiente escritório de advocacia”; que “(...) quando da distribuição de cada ação executiva, o apelado recebia o valor de R$ 541,00 como pagamento pelo serviço prestado, conforme Cláusula 6.7 (destaque-se que este valor sofreu reajustes periódicos, conforme Aditivos juntados aos autos pelo próprio apelado)”; que “(...) quando da penhora efetivada em Execução Extrajudicial, Monitória, Cobrança e Busca e Apreensão, o apelado também recebia, como pagamento, 1.5% do valor do bem ou dívida (com teto de R$ 20.000,00) e, em caso de apreensão ou reintegração de posse, entre 7,5% e 10% do valor do bem (com teto de R$ 20.000,00), conforme Cláusula 6.9”; que “(...) quando da Recuperação Final, ou seja, havendo êxito, o apelado recebia, como pagamento, 10% do valor, ou, em caso de Ação de Busca e Apreensão, entre 12,5% e 15% do valor do bem, conforme Cláusula 6.9, Hipóteses 4 e 6, valores estes limitados ao teto de R$ 98.817,00, conforme Cláusula 6.6 (nota-se pelos Aditivos juntados aos autos, pelo próprio apelado, que o teto estipulado sofreu reajustes periódicos em seu benefício)”; que “(...) “Recuperação Final”, termo aposto no contrato, tem seu significado expressamente descrito na Cláusula 6.5, e significa a recuperação efetiva do crédito (o efetivo recebimento de valores, ou, em caso de bens, de sua liberação para a venda, adjudicação, arrematação ou entrega amigável), ou seja, o êxito “enquanto mantida a ação sob o patrocínio da CONTRATADA”.

Assevera que somente haverá “êxito” passível de remuneração quando houver efetiva recuperação de crédito durante representação do Banco Bradesco pelo apelado naquela ação em particular; e que “(...) em caso de “irrecuperabilidade do crédito”, declarada pela própria contratada, esta faria jus aos honorários, condicionada ao não adiantamento de outros valores. Tal recebimento se daria, inclusive se a causa fosse mantida por intervalo menor de tempo, de forma parcial, conforme Hipótese 7 da Cláusula 6.9”.

Destaca que “(...) não somente os honorários de contratação estão previstos no instrumento que regula a relação entre as partes, mas também houve o cuidado de se regulamentar o recebimento dos honorários de sucumbência, para que nenhuma dúvida pairasse”; que “(...) anualmente os honorários devidos eram pagos integralmente, e até o dia 31/03 ocorria quitação, atermada, de recebimento de todos os honorários devidos relativos aos serviços prestados no ano anterior, conforme Cláusula 6.22”; que “(...)Tanto é assim, que consta dos autos a quitação firmada em 10/03/2020, que contém, para além da declaração de quitação, a renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador anterior a 31/12/2019 (art. 24, § 5o, do Estatuto da Advocacia)”; que “(...) para a rescisão contratual basta a denúncia escrita de uma das partes, conforme Cláusula 17.1 e, neste caso, os causídicos receberiam valores referentes aos serviços das etapas já concluídas, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos, conforme Cláusula 17.6 e 17.6.1”.

Afirma que a existência do contrato escrito e válido afasta o cabimento da ação de arbitramento ou a revisão do contrato, pois a forma de remuneração é prevista expressamente, “(...) havendo quatro momentos de pagamento pelos serviços prestados: (i) quando do início da prestação de serviço (distribuição), verba alimentar, visto que evita que o causídico trabalhe sem remuneração, e de pagamento certo, denominada “Adiantamento”; (ii) quando da garantia dos autos enquanto a causa estivesse sob o patrocínio do apelado; e (iii) quando do êxito, condição suspensiva e sujeita a teto de valores. Além disso, em caso de irrecuperabilidade declarada, a Contratada fazia jus ao recebimento de honorários pelos serviços prestados. Também foi expressamente previsto que os honorários de sucumbência, pagos pelo adversário derrotado, seriam devidos ao apelado. Ademais, o êxito, nominado como Recuperação Final, está expressamente conceituado no contrato, e se cumpriria apenas enquanto a causa estivesse sob o patrocínio do apelado. O contrato ainda prevê o pagamento e a quitação anual, esta com natureza expressa de renúncia, e a possibilidade de rescisão contratual, com previsão dos pagamentos pendentes”.

Argumenta que havendo contrato entre as partes a medida processual cabível é execução ou ação de cobrança, jamais um pedido de arbitramento. Além disso, a própria inicial deixa claro se tratar de pretensão executória, e não de pleito de arbitramento.

Diz que “(...) A sentença apelada reconhece a existência de contrato entre as partes, fato este incontroverso. Neste Feito fora detalhadamente demonstrada a forma de remuneração avençada e cumprida entre as partes, acostando-se ao processo o contrato, seus termos aditivos e Termos de Quitação periódicos”; que “(...) a Cláusula 6 do contrato firmado – e reconhecido em sentença – prevê que por todos os serviços prestados o apelado receberá exclusivamente os valores estipulados “nesta cláusula” e que o contrato obedecerá ao princípio do benefício financeiro advindo diretamente dos serviços prestados. Bem como as Cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9 preveem o pagamento dos honorários pelos serviços prestados – independentemente de haver êxito, pois esta é a remuneração pelo trabalho de distribuição e acompanhamento dos processos cujo mandato lhe foi conferido – verba alimentar”; e que o contrato estipula quatro momentos de pagamento de honorários. Defende que o contrato não é de êxito, mas sim hibrido/misto.

Pugna pela reforma da sentença para que se reconheça a falta de interesse de agir e a inadequação da via eleita.

Frisa que há estipulação contratual expressa da remuneração pelos serviços de advocacia prestados e respectivo benefício financeiro, sendo ausente o direito de remuneração diversa ao Apelado.

Assim, “requer-se a reforma da sentença para o reconhecimento da estipulação contratual expressa da remuneração pelos serviços advocatícios prestados, bem como a ausência de direito de outra remuneração pelo apelado, estando plena e absolutamtne quitadas as obrigações entre as partes, conforme Termo de Quitação”.

Menciona que, “Quanto à irrecuperabilidade do crédito, condição suspensiva expressa em contrato, a Contratada deveria apresentar tal declaração, acompanhada de documentos. Porém, esta hipótese sequer é mencionada pelo recorrido. E, há de se considerar que, se deixou de diligenciar neste sentido, conforme sua obrigação, não poderá vir ao Judiciário reclamar por seu próprio descumprimento contratual”.

Por fim, “(...) pleiteia ao d. Desembargador Relator, digne-se de conhecer do presente recurso e encaminhá-lo a julgamento colegiado para PROVIMENTO, cassando a sentença de mérito extra petita, devolvendo-se os autos à origem para que outra seja proferida em seu lugar, ou, caso entendam Vossas Excelências estar a causa madura, que profiram decisão de mérito para a total improcedência da ação. Subsidiariamente, requer-se a reforma da decisão, nos termos das razões acima apostas, para a improcedência da ação, ou, caso entendam pela procedência do pedido, seja substancialmente reduzido o valor da condenação referente ao arbitramento de honorários, de forma proporcional e equitativa, tomado por base o tempo de atuação, os atos realizados e o êxito verificado no Feito que originou a presente demanda”.

Prequestiona “(...) art. 85, § 2o e 8o, art. 86, caput e parágrafo único, art. 141, art. 357, art. 485, VI, art. 489, §1o, art. 492, art. 489, §1o, I, art. 932, art. 935, art. 1.022, I, II e III e parágrafo único, todos do CPC; art. 22, §2o e art. 24 do Estatuto da OAB; art. 125, art. 320, caput e parágrafo único, art. 421, caput e parágrafo único, e art. 596 do CC; art. 5o, inciso LV e art. 93, IX da CF”.

Já a apelante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
defende a reforma da sentença, para o fim de que seja majorado o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, à luz do artigo 22, § 2o do Estatuto da OAB;

Assevera que não foram observadas as exigências legais, a fim de bem remunerar o causídico, acarretando a ação de arbitramento, sobretudo diante do zelo e diligência profissional desenvolvidos nos autos, além da elevada carga de responsabilidade assumida, notadamente por se tratar de prestação de serviços jurídicos referentes a cobrança de crédito relevante e do valor econômico envolvido, em processo judicial, sob os cuidados do escritório por período considerável.

Defende a reforma da sentença, eis que é necessário arbitrar a verba honorária entre dez e vinte por cento do valor das causas trabalhadas, em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC, cuja cumprimento é obrigatório, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB.

Assevera que o valor atualizado das causas correspondia a R$ 2.869.402,03 (dois milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e dois reais e três centavos), processo n. 0001518-67.1999.8.11.0005; que houve econômico obtido pelo Banco sobre o trabalho do Apelante. E também que ocorreu benefício financeiro em razão da terceirização dos serviços, os quais foram obtidos sobre o trabalho do Apelante.

Ademais, pretende que se considere os honorários com base no trabalho desenvolvido e valor econômico da questão; por fim, requer o provimento do recurso para “a) Majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor atualizado da causa trabalhada, à luz do disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC; b) Subsidiariamente, majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão (art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994), bem como com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, do CPC)”.

As contrarrazões foram ofertadas, sendo que cada uma das partes litigantes, pugna pelo desprovimento do apelo interposto pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por
BANCO BRADESCO S/A (ID. Num. 211463703)
e por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (ID. Num. 211463706)
e por
,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no
1003733-79.2022.8.11.0041,
proposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face de
BANCO BRADESCO S/A,
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios promovida por Galera Mari Advogados Associados em desfavor de Banco do Bradesco S.A., para condenar a parte ré ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. E, com fundamento no artigo 85, § 2o, do NCPC
,
CONDENOU

a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

As preliminares suscitadas confundem-se com o mérito e como tal serão analisadas.

A instituição bancária argumenta que há contrato prévio entre as partes, pactuando sobre pagamento de honorários e que, portanto, não poderia o Magistrado sentenciante arbitrar honorários; e, ainda, não poderia o escritório ajuizar ação com tal intuito; mas sim de cobrança ou execução.

Todavia, com a devida vênia a tal entendimento, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, em caso de rescisão unilateral do contrato, antes do fim do feito, sendo o caso de inviabilidade de continuidade dos serviços por vontade unilateral, rompendo, assim, a relação contratual, e, por consequência, a implementação do próprio contrato ou de parte dele, há interesse na causa, podendo ser ajuizada a demanda, não havendo falar nem em falta de interesse, nem em via inadequada.

Registre-se que se trata de contrato de risco, e não se mostra razoável que haja a rescisão unilateral do contrato, fazendo com que a outra parte se submeta ao todo ou à parte dele, inviabilizando que o advogado tenha a chance de obter o êxito para o qual foi contratado, cabendo o ajuizamento da ação de arbitramento para que se afira valor justo até o momento em que o contrato tenha sido rescindido.

Estes são os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária
pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).”
(AgInt no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023.).

Assim,
"O rompimento da avença pelo cliente, ainda que o contrato firmado entre as partes preveja remuneração para o advogado mediante honorários de sucumbência, impede que o profissional receba a remuneração devida, sendo cabível o arbitramento da verba em juízo."
(AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

“(...)
revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.

2. No caso, a condição imposta pelo acórdão recorrido, no sentido de que os autores, ora recorrentes, só seriam remunerados na medida em que houvesse o recebimento dos valores pelo banco, é algo que contraria à necessidade de remuneração proporcional dotrabalhoexecutado, até o momento da rescisão contratual”. (AgInt no AREsp 703889/RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0087964-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) -T3 - TERCEIRA TURMA – julgado em 19/10/2020)”.

No caso dos autos, houve rescisão unilateral do contrato, e, diante disso, de modo que se mostra imperioso o deferimento do pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desenvolvido pelos advogados até o momento da revogação do mandato, ainda que haja disposição contratual firmada, primeiro porque o contrato deve observar os princípios sociais, a razoabilidade e a proporcionalidade, e ainda a boa-fé; e segundo porque não foi o escritório que deixou de cumprir o avençado por seu ato ou inércia: ele foi impedido de cumprir a avença, ou seja, tornou-se impossível o cumprimento.

Desta feita
,
a negativa do direito viola o art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, sob pena de a instituição bancária enriquecer indevidamente, às custas do trabalho dos advogados. Vejamos:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o
Na falta de estipulação ou de acordo
, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. (...)”

Portanto, dentro da ótica destes autos, há direito de percepção da verba honorária advocatícia, pois os serviços foram prestados até a rescisão do mandato, de maneira unilateral, existindo interesse de agir, a fim de que o Estado-Juiz fixe tal verba.

A propósito, colaciono julgados desta Câmara Cível, inclusive de minha lavra:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – CLÁUSULA ABUSIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É possível o arbitramento de honorários quando, a despeito da existência e validade de cláusula “ad exitum”, “quota litis” ou “de risco”, a parte contratante rescinde o contrato sem imputar culpa à parte contrária. Inteligência dos arts. 110, 421, 422, 844, do CC, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e de precedentes do STJ e do TJMT
.”
(N.U 1024691-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 08/02/2023).

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ – ARBITRAMENTO COM BASE NO TRABALHO DO CAUSÍDICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8o C/C OS INCISOS DO § 2o DO MESMO ARTIGO DO CPC – HONORÁRIOS DEVIDAMENTE FIXADOS – ARBITRAMENTO QUE VERIFICOU O VALOR DA CAUSA, O TRABALHO DESENVOLVIDO (ZELO PROFISSIONAL) E O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – INVIABILIDADE DE DESCONTO COM BASE EM ADITIVO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO EM INSTÂNCIA SUPERIOR - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – DESPROVIDA A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO BRASIL – PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR RODRIGO MISCHIATTI E RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.
O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, de maneira equitativa, desde que não dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2o do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito.
“(...) - A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento de honorários. - Em se tratando de relação contratual, os juros devem ser computados a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.057218-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 22/08/2019)”. Deve ser extirpada a parte da sentença que determina o desconto de 20% dos honorários devidos aos advogados/apelantes, eis que não ocorreu a atuação dos empregados do Banco do Brasil S/A em instância superior, pois sequer houve a subida dos autos para apreciação recursal, de modo que não se aplica a Cláusula Primeira do aditivo contratual.”
(N.U 1003092-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022).

Anote-se que este Tribunal já decidiu no mesmo sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios. O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais).”
(N.U 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Assim, não há outro caminho a não ser o de sopesar o direito à verba honorária, tendo-se em vista o trabalho realizado e o valor econômico envolvido, utilizando como parâmetro mínimo os valores estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (art. 22, §2o, do Estatuto da OAB), de maneira que é direito do autor que o valor seja arbitrado pelo Judiciário de maneira condizente aos serviços prestados à instituição financeira.

Desse modo, os honorários devem ser arbitrados de acordo com o que estabelece o § 2o, art. 85 do CPC/2015 e seus incisos (condizente com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a execução do serviço no processo).

E seguindo as diretrizes do STJ, no sentido de que os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “
trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB,
AgInt no REsp n. 1.554.329/MS), entendo que o valor arbitrado pelo juiz na atuação dos processos acima identificados deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o processos no 0001518-67.1999.8.11.0005, que remunera, de maneira justa, o escritório apelante, já que impulsionou efetivamente o processo.

Destaca-se que já me manifestei anteriormente acerca da viabilidade do arbitramento de maneira equitativa:

“
Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios,
de maneira equitativa
, desde que não dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2o do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito
.” (N.U 1004021-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 09/02/2023).

Insta salientar que não há que se falar em sucumbência contra o banco, de modo que condená-lo a tal título seria equivocado, posto que não houve vencedor ou vencido, até o momento da rescisão unilateral do contrato.

Portanto, não há que se estabelecer, necessariamente, os percentuais entre 10% a 20% previstos no artigo 85, § 2o do CPC, eis que no caso, o que se está a analisar são honorários contratados e não por sucumbência (pois, frise-se não houve vencedor ou vencido).

Por outro lado, adotar o valor da causa atualizado para remuneração do escritório de advocacia seria evidente caso de enriquecimento indevido, tendo em vista a caracterização de onerosidade excessiva, considerando-se o tempo de serviço e o trabalho efetivamente realizado.

O Código Civil:

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

Por fim, existe cláusula contratual que limitativa de valor dos honorários ao teto de “
R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por

processo (...)
” – conforme cláusula 6.6 do aditivo contratual.

Não é suficiente o escritório apelante dizer que o Banco aufere benefício fiscal e redução de custos e riscos decorrente de terceirização de seu departamento jurídico, o que justificaria o arbitramento dos honorários por benefício econômico. Isto porque tais, fatos, por si só, não são considerados suficientes a configurar eventual benefício econômico, que, nos termos do contrato, é entendido como “
todo e qualquer
recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais
, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (“Benefício Financeiro
” (cláusula 6.3 )

Destaca-se que não há que falar em ausência de interesse em majorar os honorários arbitrados, por ter se dado valor à causa de R$ 10.000,00, pois o pleito inicial não se restringiu a este valor, mas sim em “
condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos
ao autor, referente ao trabalho realizado nos processos já mencionados,
arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão
, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação
”.

Nada se disse em relação à eventual adstrição ao valor dado à causa, ou valor certo. O autor deixou o arbitramento a critério do julgador.

Com esses fundamentos e não havendo qualquer demonstração de pagamentos por parte da instituição bancária, não há motivos para alterar a sentença recorrida.

Também não se considera equivocada a fixação dos honorários sucumbenciais em 20%, eis que dentro dos parâmetros legais, atentando-se ao montante que deverá ser pago ao vencedor.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024